Tribunal: TJMT
Processo: 1014337-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014337-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), DENILSON LEMOS DA CUNHA - CPF: 060.029.671-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006)
– IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INVIABILIDADE –
FUNDADAS SUSPEITAS DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – BUSCA DOMICILIAR COMO DESDOBRAMENTO DO CONTEXTO FÁTICO – VIA ESTREITA DO WRIT NÃO SE PRESTA AO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – 2) PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
–
3)
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE REGULAR DA INSTRUÇÃO – DENÚNCIA OFERECIDA – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5o, LXXVIII DA CRFB – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

Sobre a alegação de nulidade na violação ao domicílio, registro que a via estreita do
writ
não se presta ao exame aprofundado de provas, máxime diante da dúvida sobre a pessoa suspeita em frente à residência, fator que deve ser dirimido em regular ação penal de conhecimento condenatória.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública,
diante seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
in verbis
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso concreto revelam a incontestável necessidade da prisão cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
In casu
, o processo foi devidamente impulsionado, porquanto tal peça acusatória já foi oferecida no dia 16/12/2022 e o denunciado notificado em 03/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Denilson Lemos da Cunha
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
Vara Única da Comarca de Vera/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 19/04/2023, o paciente foi preso em flagrante, em tese, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), no Município de Vera/MT.

No dia 20/04/2023 foi realizado a audiência de custódia, no qual a Juíza Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Relata que o beneficiário somente estava fumando um cigarro de maconha na rua e correu para os fundos do imóvel, não havendo fundamento plausível para alegar que o mesmo estava em situação de flagrância para que os policiais adentrassem em seu domicílio sem autorização ou mandado judicial.

Alega que os entorpecentes apreendidos no interior do imóvel não possuem nenhuma ligação com paciente, sendo que este não estava em sua posse.

Declara que o paciente sofreu violência física dos policiais, resultando em múltiplos hematomas, conforme consta no laudo de exame de corpo de delito (id. 118290929 e id. 118290929), não havendo motivos para as agressões.

Sustenta que a prisão do beneficiário deve ser relaxada, conforme dispõe o art. 51 da Lei n. 11.343/2006, diante do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, eis que o paciente se encontra segregado há mais de 65 (sessenta e cinco) dias, evidenciando o trancamento do inquérito policial.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Denilson Lemos da Cunha
, ante a configuração do constrangimento ilegal,
determinando revogação da prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, sem pagamento de fiança, com ou sem imposição de medidas alternativas (art. 319 do CPP). (Id. 172660164)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
173609658
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
174232196)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça
Dr.

Jorge da Costa Lana
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 175080716)

“PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO – APF JÁ HOMOLOGADO E DENÚNCIA JÁ OFERECIDA PELO MP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Denilson Lemos da Cunha
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Vera/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se no presente
writ
, a revogação da prisão preventiva do paciente, em virtude da ilegalidade da invasão de domicílio das policiais, sem autorização ou mandado judicial, além de ter sofrido agressões físicas dos mesmos e, considerando o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial ou apresentação da denúncia, consequentemente o devido trancamento do inquérito policial ou de uma eventual ação penal.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), sendo convertida em prisão preventiva, diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria e, presentes os requisitos e pressupostos autorizadores previstos no art. 312 e 313 do CPP.

Pois bem.

O impetrante busca-se pelo relaxamento da prisão do paciente, diante da ilegalidade do flagrante, violando o dispositivo do art. 157, §1o, do CPP.

Alega que o ingresso dos policiais na residência do beneficiário se deu de maneira ilegal, eis que não houve autorização para entrada dos policiais para que adentrassem no imóvel, além do flagrante ter decorrido de violência policial.

Contudo, sem razão.

Primeiramente, vale ressaltar que o art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República, dispõe que:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Com base nesse dispositivo constitucional, firmou-se dominante jurisprudência no âmbito das Cortes de Vértice, assentando que os agentes policiais poderiam ingressar em domicílio, sem autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito, sem ressalvas.

O Código de Processo Penal, assim diz sobre o flagrante:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Conforme exposto, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com status constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI).

In casu
, extrai-se do boletim de ocorrência, que no dia 19/05/2023, por volta da 16h35min, os policiais estavam realizando ronda ostensiva, quando receberam uma denúncia anônima noticiando a comercialização de entorpecentes nas proximidades da rua Uruguai, endereço supracitado.

No local, populares informaram que na residência do flagranteado Denilson, existia intensa movimentação de pessoas e veículos (“entra e sai”), tudo na presença de crianças (possivelmente enteados ou familiares próximos).

Ao momento que a guarnição iniciou a abordagem de Denilson, este imediatamente quebrou o seu aparelho celular, dispensou o cigarro de maconha que fumava e empreendeu fuga, pulando acerca da residência, apresentando resistência na prisão, até que foi imobilizado pelos policiais.

Assim, consta que a busca domiciliar ocorreu somente quando os policiais foram realizar a abordagem do paciente que se fazia presente na frente de sua residência e correu para os fundos, diante das fundadas suspeitas da traficância. Portanto, a busca ocorreu no desdobramento do contexto fático narrado de tráfico de drogas.

Neste particular, registro que, a princípio, restou evidenciado que a abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, averiguar comunicação de ocorrências que sejam, a princípio, penalmente típicas ou não. Neste ponto, é importante consignar que é papel da Polícia Militar o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, à luz do artigo 144, §5o da Constituição Federal.

Desse modo, verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que, a princípio, não houve irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de caracterizar a nulidade nos termos pretextados, tampouco o pedido de relaxamento da prisão.

Ademais, os fatos devem ser dirimidos em regular ação penal de conhecimento condenatória, até mesmo para esclarecer como o flagrante aconteceu, ouvindo os policiais envolvidos, o paciente e validar ou não as provas, uma vez que os autos se encontram em fase inicial.

Assim, não seria possível reconhecer da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ,
a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada. Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Nesse sentido:

“[...] Quanto a alegação de nulidade na violação ao domicílio, registro que a via estreita do habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de provas, e eventual debate sobre a possibilidade de ilegalidade das provas que derivaram do flagrante ou da entrada no domicílio devem ser analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (N.U 1012061-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“[...] Sobre a alegação de nulidade na violação ao domicílio, registro que a via estreita do writ não se presta ao exame aprofundado de provas, máxime diante da dúvida sobre a pessoa suspeita em frente a residência, fator que deve ser dirimido em regular ação penal de conhecimento condenatória. No mais, a principio, o que se observa é a prisão em flagrante do paciente observou o art. 302, inc. II, do CPP. O Superior Tribunal de Justiça entende que "eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021). [...](N.U 1005963-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Já em relação a
prisão preventiva
, verifico que ela foi decretada para acautelar a ordem pública, como destaca a decisão proferida pelo juízo
a quo,

in verbis
:

“[...]Na espécie, conforme se infere dos autos 1000395-74.2023.8.11.0102, DENILSON LEMOS DA CUNHA foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (em 19.5.2023, ID 118287206).

Doravante, na data de 20.5.2023 realizou-se audiência de custódia, momento em que se homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo-se a prisão em flagrante em prisão preventiva de DENILSON LEMOS DA CUNHA (ID 118299022), veja-se:

(...) Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de DENILSON LEMOS DA CUNHA, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Segundo consta do Boletim de Ocorrência, a guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas na cidade de Vera/MT, quando recebeu a comunicação acerca da prática do tráfico ilícito de entorpecentes em determinado local. A polícia militar avistou o autuado, que tentou evadir-se da residência, sendo acionado o conselho tutelar, ante a presença de menores de idade. Na residência foram apreendidas 66 grama, de substância análoga a Cocaína; 93 gramas de substância análoga a maconha; 58 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína; 01 motocicleta; 08 aparelhos celulares; 100 unidades de invólucros para armazenamento de cocaína e 02 balanças de precisão; de acordo com o termo de apreensão do id n.o 118290924.

Observo que consta do auto de prisão em flagrante: a) boletim de registro policial da ocorrência; b) auto de apreensão; c) requisições de perícia; d) termo de depoimento dos policiais responsáveis pela autuação; f) nota de ciência das garantias constitucionais; h) termo de qualificação e interrogatório do conduzido; i) nota de culpa; j) requisição do exame de corpo de delito.

No que concerne à regularidade da prisão em flagrante, impende consignar que inexistem vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do auto de prisão em flagrante, uma vez que está em conformidade com os artigos 302, inciso I e 303, ambos do CPP. No ponto, observa-se que a autuação dos policiais se deu após denúncia acerca da pratica delitiva, a qual foi corroborada, diante da quantidade da droga encontrada no local, onde havia crianças, conforme informado anteriormente aos policiais. Ademais, foram apreendidos petrechos, balança de prisão, evidenciando o delito de tráfico de entorpecentes. No que diz respeito à alegação e agressão sofrida pelo autuado, verifica-se que consta do auto de prisão em flagrante a informação de que houve resistência à prisão e que o autuado tentou se evadir do local, de modo que, a princípio, as lesões do autuado encontram ressonância na informação prestada pelos policiais, não restando evidenciada a conduta indevida pelos agentes estatais. Verifico, também, que estão presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados no art. 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV, da CF/88.

Assim, não sendo o caso de relaxamento, HOMOLOGO o flagrante e, em cumprimento ao que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, passo a analisar se há possibilidade de concessão da liberdade provisória ou se a hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõem os art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

[...]

No caso dos autos, verifico presentes a prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de entorpecentes, diante da apreensão de quantidade significativa de substancia no momento do flagrante, bem como de balança de precisão e invólucros para armazenamento do produto, o qual foi reconhecido como entorpecente, nos termos do auto de constatação do id n.o 118290928.

Ademais, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois o crime de tráfico, imputado ao flagranteado, tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, em consulta ao sistema SEEU TJMT, verifico que o flagranteado possui um executivo de pena pelos delitos previstos no artigo 157, §2o, incisos I e II e 311, caput, do Código Penal, bem como artigo 15, da Lei n.o 10.826/03 – autos n.o 0000031-25.2018.8.11.0093.

Outrossim, depreende-se da ficha de antecedentes criminais juntada ao id n.o 118296246, que o autuado possui diversos outros registros de prisão em flagrante e processos judiciais, o que demonstra tendência à reiteração de atos criminosos.

Dessa forma, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se revela medida suficiente para cessar a prática delitiva, de modo que se faz necessária a decretação da prisão preventiva.

[...]

Ademais, vislumbra-se a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão do flagranteado se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante das nefastas consequências advindas do tráfico de drogas, crime que fomenta a prática de outros delitos e é causa de desestrutura familiar decorrente do uso indiscriminado e da dependência química.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

[...]

Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de DENILSON LEMOS DA CUNHA, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública.

Cumpra-se, expedindo-se o mandado de prisão preventiva. Anote-se no BNMP. Comunique-se ao Juízo no qual tramita a Execução Penal n.o 0000031-25.2018.8.11.0093. Saem intimados o Ministério Público, o autuado e seu defensor. Distribua-se ao juízo competente.” Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo de audiência. (...) (ID 118299020, grifos autênticos).

Nesse ínterim, distribuiu-se o respectivo inquérito policial no dia 15.6.2023 e sob o n. 1000471-98.2023.8.11.0102, ao passo que o Ministério Público denunciou DENILSON LEMOS DA CUNHA, imputando-lhe os delitos capitulados nos artigos 33, caput, 34 da Lei n. 11.343/2006, 329 do Código Penal, por duas vezes (art. 71 do Código Penal), e em concurso material (art. 69 do Código Penal), em 16.12.2022, vide ID 121916736, data em 29.6.2023.

Doravante, determinou-se a notificação do denunciado, em 3.7.2023 (ID 122016824), de modo que o processo aguarda a efetiva notificação do encrepado.

Por derradeiro, nesta data (4.7.2023), vieram-me os autos conclusos para reanálise da prisão preventiva, a qual mantive inalterada, in verbis:

(...) Vistos etc. Sem delongas, em cumprimento ao disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do denunciado Denilson Lemos da Cunha.

Pois bem.

Fundamento e decido.

A revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do Código de Processo Penal, será concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória, in verbis:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 5.349, de 3.11.1967)

Compulsando os autos, à época da realização da audiência de custódia, a prisão preventiva do denunciado foi decretada em virtude de estarem preenchidos os pressupostos e fundamentos legais, estando segregado desde então.

In casu, os elementos até então colacionados nos autos indicam a inviabilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, por permanecerem inalterados os pressupostos e fundamentos destinados à prisão preventiva.

Ademais, a quantidade de droga apreendida não se apresenta desprezível, a indicar lesividade agravada da conduta em apuração, em virtude de seu potencial de alcançar número considerável de usuários de drogas e, por conseguinte, causar impacto negativo de porte à saúde pública, bem juridicamente tutelado pela incriminação do comércio ilícito de drogas.

Outrossim, a potencialidade lesiva retratada pelo dito comportamento é intensa e impede o restabelecimento da liberdade de locomoção do acusado, assolando a aplicação de qualquer medida cautelar alternativa à prisão, como forma de salvaguardar a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...]

Se não bastasse isso, em consulta à certidão de antecedentes criminais do denunciado Denilson Lemos da Cunha, constata-se que ele responde à diversas ações penais, inclusive, tratando-se de agente reincidente, fatores que evidenciam seu periculum libertatis.

Dessa forma, a fim de resguardar a ordem pública e com o objetivo de conter a reiteração delitiva, mantenho a segregação prévia do denunciado Denilson Lemos da Cunha.

Intimem-se o acusado, sua defesa técnica e o Ministério Público, acerca deste decisum. Cumpra-se, expedindo o necessário. (...) (ID 122324048).

Era, pois, o que me cumpria informar, colocando-me à inteira disposição, para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias à espécie. [...]” (Id. 174232196)

É cediço que a prisão
preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em apreciação ao presente caso, observo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, sendo que o magistrado indicou todos os pontos para manter a custódia cautelar, demonstrando a necessidade de
resguardar a garantia da ordem pública, diante do risco do cometimento de novos delitos, evidenciando o
periculum libertatis
do beneficiário.

O Magistrado de origem amparou que a segregação cautelar do beneficiário se mostra necessária, visando resguardar a ordem pública, eis que o mesmo possui executivo de pena pelos delitos previstos no artigo 157, §2o, incisos I e II e 311,
caput
, do Código Penal, bem como artigo 15, da Lei n.o 10.826/03 – autos n.o 0000031-25.2018.8.11.0093, podendo ser consultado pelo SEEU/TJMT, inclusive, consta diversas passagens policiais, o que demonstra o risco na reiteração criminosa.

À propósito, o Enunciado Orientativo no 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Verifica-se que no momento da varredura na residência do paciente, foram apreendidos
na residência 66 gramas, de substância análoga a Cocaína; 93 gramas de substância análoga a maconha; 58 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína; 01 motocicleta; 08 aparelhos celulares; 100 unidades de invólucros para armazenamento de cocaína e 02 balanças de precisão; de acordo com o termo de apreensão do id n.o 118290924
, evidenciando o crime de tráfico de entorpecentes.

Constata-se ainda, que a Autoridade Judiciária, no dia 04/07/2023, reanalisou a prisão preventiva, no qual manteve inalterada, por ainda estarem presentes os requisitos autorizadores para manter a custódia cautelar do segregado, com os mesmos fundamentos.

Assim,
não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6o)”

Nessa linha intelectiva, o STJ
:

“[...] 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...] (AgRg no RHC n. 174.381/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“[...] No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente possui em seu desfavor ações penais por roubo e receptação. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. [...](N.U 1027001-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Por fim, o impetrante alega constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
para oferecimento da denúncia.

Pois bem.

Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

In casu,
denota-se que não restou evidenciado o constrangimento ilegal, eis que tal peça acusatória já foi oferecida no dia 16/12/2022 e notificou o denunciado em 03/07/2023. Vejamos o trecho da decisão:

“[...] Nesse ínterim, distribuiu-se o respectivo inquérito policial no dia 15.6.2023 e sob o n. 1000471-98.2023.8.11.0102, ao passo que o Ministério Público denunciou DENILSON LEMOS DA CUNHA, imputando-lhe os delitos capitulados nos artigos 33, caput, 34 da Lei n. 11.343/2006, 329 do Código Penal, por duas vezes (art. 71 do Código Penal), e em concurso material (art. 69 do Código Penal), em 16.12.2022, vide ID 121916736, data em 29.6.2023. Doravante, determinou-se a notificação do denunciado, em 3.7.2023 (ID 122016824), de modo que o processo aguarda a efetiva notificação do encrepado. [...]”

Portanto, diferente do que afirma a impetração, inexiste o flagrante constrangimento ilegal decorrente
inércia ou demora injustificada por parte da autoridade judiciária para formação de culpa
, caracterizando somente se a dilação processual não for justificável, o que não restou evidenciado no presente caso.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Denilson Lemos da Cunha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023